Tribunal: TJDFT
Processo: 0748483-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de cunho decisório do ato impugnado. O ato judicial agravado limitou-se a determinar o aguardo da realização de estudo psicossocial já anteriormente ordenado em ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato impugnado tem natureza de decisão interlocutória ou de mero despacho, para fins de conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial recorrido possui natureza de despacho de mero expediente, por apenas impulsionar o feito, sem decidir questão processual ou de mérito.
4. O artigo 1.001 do CPC estabelece a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório.
5. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais (Tema 988/STJ), não aplicáveis ao caso.
6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal entende incabível recurso contra despachos que não tenham conteúdo decisório, ainda que praticados em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. Despachos de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório, são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, que apenas impulsiona o processo.”
———
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024071, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 08/08/2025; TJDFT, Acórdão 1873406, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024, DJe 14/06/2024; TJDFT, Acórdão 1807314, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024, DJe 19/02/2024; TJDFT, Acórdão 1775580, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 09/11/2023; TJDFT, Acórdão 1728770, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/07/2023, DJe 02/08/2023.